Tribunal: TJDFT
Processo: 0730194-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730194-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA AGRAVADO: GUSTAVO GODOI RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES – SICREDI ESSÊNCIA contra decisão proferida nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais no 0713253-11.2025.8.07.0020, que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos no cartão de crédito da parte autora e impedir sua inscrição em cadastros de inadimplentes. A parte agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Alega que a própria parte agravada contribuiu para o evento danoso ao entregar seu cartão a terceiro e não conferir se o cartão devolvido era o seu, além de ter digitado a senha sem os devidos cuidados. Argumenta que as transações impugnadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha, não havendo falha na prestação do serviço. Ressalta que a comunicação do ocorrido à instituição financeira se deu mais de 12 horas após o fato, o que impediu o bloqueio tempestivo do cartão. Defende que não há perigo de dano, pois a demanda foi ajuizada três meses após os fatos, e que a agravada possui alto padrão de vida, não havendo risco à sua subsistência. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida. Preparo (ID 74336559). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No que se refere à plausibilidade do direito invocado, observa-se que o sistema bancário, ao operar com crédito e meios eletrônicos de pagamento, assume riscos que não podem ser transferidos ao consumidor, sobretudo quando falha em identificar movimentações flagrantemente incompatíveis com o perfil do cliente. No caso analisado, o conjunto de transações suspeitas — que totalizaram mais de trinta e quatro mil reais — foi realizado em um intervalo inferior a setenta minutos, como narrou o consumidor. A concentração de operações em curto espaço de tempo, somada ao valor elevado, deveria ter acionado os protocolos de segurança da instituição, que, por sua vez, dispõe contratualmente da prerrogativa de bloquear o cartão ou recusar transações em caso de suspeita de fraude. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, estabelece que os bancos respondem objetivamente pelos danos causados por eventos internos, como fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações. Isso inclui, por exemplo, falhas em sistemas de detecção de comportamento atípico. A própria instituição, ao responder à reclamação, reconheceu que o limite para compras por aproximação seria de R$ 200,00, e de até R$ 3.000,00 quando realizadas por meio de carteira digital. Ainda assim, permitiu a realização de diversas compras sucessivas, em valores muito superiores, sem qualquer bloqueio ou verificação adicional. Por fim, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese o pedido liminar da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador